Tribunal: TJES
Processo: 0039724-86.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039724-86.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INADIMPLEMENTO DA PARCELA – TERMO DE PARCELAMENTO QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE QUE O PARCELAMENTO SERIA CANCELADO COM O INADIMPLEMENTO CONSECUTIVO DE CINCO PARCELAS - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRECEDENTES STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

2. No caso ora em análise, vê-se que o douto Magistrado a quo adotou como termo inicial para o reinício da fluência do prazo prescricional a data de 18 de abril de 2015, quando o executado deixou de honrar o pagamento do parcelamento do débito.

3. Acerca do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a contagem do prazo prescricional é reiniciada automaticamente com o inadimplemento do parcelamento, não sendo necessário o vencimento e não pagamento de todas as parcelas do acordo. Confira-se: “(...) a adesão a programa de parcelamento do crédito fiscal ou o seu requerimento, ainda que indeferido, são causas de interrupção da contagem do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Ocorrendo o inadimplemento de parcelas de acordo celebrado, o prazo prescricional volta a correr por inteiro a partir dessa data. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.559.466/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 15/3/2018.)

4. Na hipótese dos autos, o ITEM 4º do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento estabelecia de modo expresso que “o não pagamento da primeira parcela no prazo fixado neste termo ou o não pagamento de 05 (cinco) parcelas consecutivas ou alternadas implicará no cancelamento da concessão do parcelamento nas condições contratadas”, isto é, apenas se a primeira parcela não fosse paga de imediato é que o parcelamento seria cancelado. No caso das demais parcelas, era necessário o descumprimento de cinco parcelas consecutivas. Desse modo, deve-se concluir que apenas com o vencimento e não pagamento da parcela nº 07, vencida em 18 de agosto de 2015, é que reiniciou a fluência do prazo prescricional, uma vez que foi nesse momento que o parcelamento foi cancelado.

5. Apesar de o termo inicial adotado pelo i. Magistrado não se mostrar o mais adequado ao exame da controvérsia, considerando que entre a data do cancelamento do parcelamento, em 18/08/2015, e a data do requerimento de prosseguimento da execução, apresentado pelo Exequente/ Apelante em 01/12/2021, se passaram mais do que seis anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039724-86.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INADIMPLEMENTO DA PARCELA – TERMO DE PARCELAMENTO QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE QUE O PARCELAMENTO SERIA CANCELADO COM O INADIMPLEMENTO CONSECUTIVO DE CINCO PARCELAS - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRECEDENTES STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

2. No caso ora em análise, vê-se que o douto Magistrado a quo adotou como termo inicial para o reinício da fluência do prazo prescricional a data de 18 de abril de 2015, quando o executado deixou de honrar o pagamento do parcelamento do débito.

3. Acerca do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a contagem do prazo prescricional é reiniciada automaticamente com o inadimplemento do parcelamento, não sendo necessário o vencimento e não pagamento de todas as parcelas do acordo. Confira-se: “(...) a adesão a programa de parcelamento do crédito fiscal ou o seu requerimento, ainda que indeferido, são causas de interrupção da contagem do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Ocorrendo o inadimplemento de parcelas de acordo celebrado, o prazo prescricional volta a correr por inteiro a partir dessa data. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.559.466/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 15/3/2018.)

4. Na hipótese dos autos, o ITEM 4º do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento estabelecia de modo expresso que “o não pagamento da primeira parcela no prazo fixado neste termo ou o não pagamento de 05 (cinco) parcelas consecutivas ou alternadas implicará no cancelamento da concessão do parcelamento nas condições contratadas”, isto é, apenas se a primeira parcela não fosse paga de imediato é que o parcelamento seria cancelado. No caso das demais parcelas, era necessário o descumprimento de cinco parcelas consecutivas. Desse modo, deve-se concluir que apenas com o vencimento e não pagamento da parcela nº 07, vencida em 18 de agosto de 2015, é que reiniciou a fluência do prazo prescricional, uma vez que foi nesse momento que o parcelamento foi cancelado.

5. Apesar de o termo inicial adotado pelo i. Magistrado não se mostrar o mais adequado ao exame da controvérsia, considerando que entre a data do cancelamento do parcelamento, em 18/08/2015, e a data do requerimento de prosseguimento da execução, apresentado pelo Exequente/ Apelante em 01/12/2021, se passaram mais do que seis anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039724-86.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento de R$7.101,80 (sete mil, cento e um reais e oitenta centavos) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 3530/ 2013, relativa a débitos de IPTU.

O douto Magistrado sentenciante proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou:
“(...) A adesão a programas de parcelamento traduz-se em causa interruptiva do prazo prescricional, porquanto importa inequivocamente em reconhecimento do débito por parte do sujeito passivo(inc. IV do art. 174 do CTN). Com o acordo, há a interrupção do prazo prescricional que recomeça a fluir por inteiro se houver inadimplemento. Dessa forma, considerando o descumprimento do acordo, ocorrido na parcela com vencimento em 18 de abril de 2015 (evento 32.4), a partir desse momento o prazo prescricional foi retomado. Por sua vez, o pedido do Município de Vitória, que resultou na penhora de bens da parte executada, só foi formulado em 7 de dezembro de 2021, ou seja, posteriormente ao fim do prazo prescricional, eis que transcorridos, no presente caso, mais de 6 anos a contar do inadimplemento do parcelamento. (...) Logo, é de ser extinta a execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. (...) Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA, para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, via reflexa, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.”.

Irresignado, o Ente Municipal interpôs o presente recurso, argumentando, em suas razões, que a sentença deve ser reformada, haja vista que o executado, ora Apelado, compareceu perante a Administração Fazendária Municipal e firmou termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, ato que além de resultar no reconhecimento do débito, interrompe a prescrição.

Destaca que referido termo foi anexado aos autos e, em razão disso, foi homologado e suspensa a execução.

Salienta que a fluência do prazo prescricional é retomada da data da última parcela indicada no termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento firmado, que na hipótese dos autos é 18/01/2020, de modo que tendo o Município apresentado requerimento de prosseguimento da execução em 07/12/2021, vê-se que foi observado o quinquídio legal.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso ora em análise, vê-se que o douto Magistrado a quo adotou como termo inicial para o reinício da fluência do prazo prescricional a data de 18 de abril de 2015, quando o executado deixou de honrar o pagamento do parcelamento do débito.

Acerca do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a contagem do prazo prescricional é reiniciada automaticamente com o inadimplemento do parcelamento, não sendo necessário o vencimento e não pagamento de todas as parcelas do acordo. Confira-se:

“(...)
a adesão a programa de parcelamento do crédito fiscal ou o seu requerimento, ainda que indeferido, são causas de interrupção da contagem do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
Ocorrendo o inadimplemento de parcelas de acordo celebrado, o prazo prescricional volta a correr por inteiro a partir dessa data.
(...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.559.466/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 15/3/2018.) (destaquei)

E, do que se infere do documento acostado aos autos pelo ora Apelado, que comprova a
“situação das guias de recolhimento”
emitido pela Prefeitura Municipal de Vitória (id 7633415 – fls.3/ 6), é possível constatar que o primeiro inadimplemento, de fato, ocorreu a contar da parcela vencida em 18/04/2015.

Entretanto, deve-se levar em consideração que o ITEM 4º do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento (Id – 7633412 – fls. 17/ 20) estabelecia de modo expresso que “
o não pagamento da primeira parcela no prazo fixado neste termo ou o não pagamento de 05 (cinco) parcelas consecutivas ou alternadas implicará no cancelamento da concessão do parcelamento nas condições contratadas”,
isto é, apenas se a primeira parcela não fosse paga de imediato é que o parcelamento seria cancelado. No caso das demais parcelas, era necessário o descumprimento de cinco parcelas consecutivas.

Desse modo, deve-se concluir que apenas com o vencimento e não pagamento da parcela nº 07, vencida em
18 de agosto de 2015
, é que reinício a fluência do prazo prescricional, uma vez que foi nesse momento que o parcelamento foi cancelado.

Fixado isso, apesar de o termo inicial adotado pelo i. Magistrado não se mostrar o mais adequado ao exame da controvérsia, considerando que entre a data do cancelamento do parcelamento, em 18/08/2015, e a data do requerimento de prosseguimento da execução, apresentado pelo Exequente/ Apelante em 01/12/2021, se passaram mais do que seis anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta desembargadora relatora.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões